Tribunal: TJSP
Processo: 2063259-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063259-37.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente
LEONARDO ROSSI e Impetrante JOSÉ ROBERTO CURTOLO BARBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a liminar
anteriormente deferida e concederam a ordem para substituir a prisão preventiva
decretada pelas seguintes medidas cautelares a) comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades e b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial; (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV, todos do Código de
Processo Penal). v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063259-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.869
Habeas Corpus Criminal no 2063259-37.2020.8.26.0000
Impetrante: José Roberto Curtolo Barbeiro
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de José Bonifácio
Paciente: Leonardo Rossi
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Pleito liminar
deferido. Pequena quantidade de droga. Prisão preventiva que
se mostra excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado.
Conduta, contudo, que demanda acautelamento. Imposição de
medidas alternativas ao cárcere. Liminar confirmada. Ordem
concedida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de José Bonifácio - processo no 1500099-04.2019.8.26.0559.
Alega, em síntese, que o paciente foi condenado por sentença
recorrível às penas de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e ao
pagamento de 729 dias-multa porque incurso no art. 33, caput, da Lei n.o
11.343/2006.
O réu permaneceu preso durante a tramitação do processo.
Assim, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque: a)
o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063259-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas; d) restou configurado o excesso de prazo.

Busca a revogação da prisão cautelar.
O pedido liminar foi deferido (fls. 852/856).
Dispensadas as informações, sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
873/877).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
O paciente foi denunciado, processado e condenado pelo cometimento
da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, porque:
no dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 22h, na Rua Primeiro de
Maio, no 419, Jardim Figueiredo, nesta cidade e Comarca de José
Bonifácio, LEONARDO ROSSI, qualificado às fls. 18,trazia consigo,
para fins de tráfico, uma porção de crack, com peso aproximado de 1.8
gramas (um grama e oitenta centigramas) de cocaína, e tinha em
depósito, em sua residência, situada na Avenida Antonio Catelan,
n.351, Jardim das Amoreiras, nesta cidade e comarca de José
Bonifácio, também para fins de comércio ilegal, 32.26 gramas (trinta e
dois gramas e vinte e seis centigramas) de cocaína, distribuídas em 02
pedras, drogas que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante, após a apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063259-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
uma pedra de crack e, em seguida, após buscas em sua residência outras duas
pedras maiores foram apreendidas.
Destaco que, por ocasião da decretação da prisão preventiva, incidia
sobre o paciente acusação de maior amplitude, uma vez que a ele era imputada a
prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei
Antidrogas, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, circunstâncias que, em cognição
sumária, justificavam a imposição da custódia cautelar.
Por ocasião da sentença (fls. 651/681 da ação originária), entretanto, o
paciente acabou absolvido da prática do delito de associação, de sorte que a
manutenção da prisão cautelar deveria acompanhar motivação diversa daquela
utilizada na fase de investigação preliminar.
Contudo, em análise à r. sentença, verificou-se que, assim como a
negativa de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas,
que contou com fundamentação genérica acerca da vinculação do paciente à
criminalidade organizada, a manutenção da prisão cautelar foi justificada nos
mesmos elementos apresentados na decisão de conversão do flagrante em
preventiva e que, após a valoração da prova produzida em contraditório, não
restaram confirmados.
Todavia, esses argumentos não são suficientes para aferir a efetiva
gravidade concreta da conduta e autorizar a decretação do cárcere preventivo
como forma de garantir a ordem pública.
Dessa forma, considerando a primariedade do paciente, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063259-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reduzida quantidade de droga apreendida e ausência de comprovação da
associação imputada nos autos originários a prisão preventiva afigura-se, in
casu, medida excessiva. Tal realidade, todavia, não implica ausência de
cautelaridade.
Desse modo, presente cautelaridade remanescente, recomenda-se a
manutenção das medidas cautelares alternativas impostas quando da apreciação
do pedido liminar, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para
informar e justificar suas atividades e b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial; (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV, todos do
Código de Processo Penal).
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concede-
se a ordem para substituir a prisão preventiva decretada pelas medidas
cautelares acima mencionadas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator